Tribunal: TJPA
Processo: 0001958-56.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001958-56.2011.8.14.0006

APELANTE: MARCELO DE JESUS REIS RABELO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA INVIAVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A dosimetria operada pelo juízo sentenciante encontra-se bem fundamentada e imune de reparos. O quantum de pena aplicado ao apelante apresenta-se razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a ele imputado, sendo cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste Sodalício).

2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na __ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias _____a _____ do mês de _____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________.

Belém (PA), ___ de ____________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001958-56.2011.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)

APELANTE: MARCELO DE JESUS REIS RABELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (DEF.
OR
RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
MARCELO DE JESUS REIS RABELO
, contra a sentença proferida pelo juízo de direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que, após condenação pelo Júri Popular nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal, lhe aplicou a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O recorrente foi condenado por ter, no dia 02 de outubro de 2010, por volta das 17h30, ceifado a vida da vítima José Leandro Barbosa da Silva, com disparos de arma de fogo.

Segundo consta dos autos, a vítima se encontrava em um bar, quando o recorrente chegou e efetuou vários disparos contra ela, evadindo-se em seguida.

Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido a mando de Antenilson, pelo suposto fato de a vítima ter furtado objetos que lhes pertencia.

Após regular instrução, o apelante foi condenado na forma antes relatada, em sessão do Tribunal do Júri datada de 30/01/2020 (ID n.º 6839457 – Pág. 314-317).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, onde pede a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal (ID n.º 6839459 – Pág. 321-337).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID n.º 6839461 – Pág. 339-342).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID n.º 6839464 – Pág. 350-357).

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de _____________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados, razão pela qual o conheço.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para redução da pena-base e, consequentemente, da pena final.

O pleito não merece prosperar, uma vez que a dosimetria operada pelo juízo foi bem sopesada.

A magistrado singular aplicou a pena-base do recorrente em 19 anos de reclusão, portanto, sete anos acima do mínimo legal.

Para tanto, considerou desfavoráveis ao insurgente os vetores referentes à sua culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do delito, fundamentando-os da seguinte maneira:

“(...) CULPABILIDADE reprovável, em razão da premeditação, realizando vários disparos de arma de fogo contra a vítima em regiões vitais, agindo assim, ao arrepio da normal penal, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta; possui ANTECEDENTES criminais, com sentença transitada em julgada, no processo de n° 00060699120138140201; (...); as CIRCUNSTÂNCIAS do crime lhe prejudicam, diante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecido pelo C. de Sentença, tendo o acusado agido de inopino quando a vítima estava em um bar; as CONSEQUÊNCIAS lhe são desfavoráveis, por ter ceifado a vida de uma pessoa com longa expectativa de vida (...)”

Em seguida, reconhecendo a atenuante da confissão, diminuiu a pena em um ano, tornando-a definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão.

A decisão está bem fundamentada e imune de reparos.

Além da culpabilidade e dos antecedentes, observo que a magistrada considerou, acertadamente, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância do delito na primeira fase da dosimetria, vez que o júri reconheceu duas qualificadoras.

Nesse sentido:

"(...) Em crime de homicídio, com mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qualificadora em excesso poderá ser utilizada para elevar a pena-base, como foi feito no caso em análise" (RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 11/10/2021).

Da mesma forma, é cediço que a idade da vítima pode ser levada em consideração para o aumento da pena-base, o que foi feito na sentença para valorar as consequências do delito, leia-se:

“(...) 4. "(...) É cediço que a idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base" (HC 614.998/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/10/2020). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2055438 / PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/05/2022)

Dessa forma, tenho que a dosimetria da pena se encontra bem fundamentada, mostrando-se bem justificado o patamar de pena-base aplicado ao recorrente.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Quanto ao critério de majoração, os Tribunais Superiores estabeleceram critérios objetivos para majoração das circunstâncias judiciais, notadamente aumento em 1/6 para cada circunstância judicial.

Porém, acaso se usasse rigorosamente a majoração da pena-base pelo critério de 1/6, a pena restaria aumentada para 19 anos e 20 dias de reclusão, o que agravaria a situação do apelante, motivo pelo qual mantenho a pena fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), __ de ____________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023